Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA.
II – PRELIMINARES. II.1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. EMPRESAS ESTRUTURADAS PARA ATUAR NO MERCADO DE CÂMBIO. PESSOAS JURÍDICAS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES COMERCIAIS INTERLIGADAS. SERVIÇO DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA DISPONIBILIZADO AO MERCADO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. II.3. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEVIDIA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO Á DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL E DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE. POSIÇÃO JURÍDICA DESFAVORÁVEL TAMBÉM NÃO CARACTERIZADA POR SIMPLES ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS.
III - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EM AMBIENTE MONETÁRIO GLOBAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE EMPRESAS CORRETORAS E CORRESPONDENTES. ENTENDIMENTO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE EM ASSEGURAR O PROCESSAMENTO LÍCITO DE OPERAÇÕES CAMIAIS. PROPOSTA DE ENTREGA DE MOEDA ESTRANGERIA A TERMO. NEGÓCIO QUE FOGE À LEGALIDADE. REGULAR PADRÃO DE CONTRATO A TERMO DE MOEDA NÃO OBSERVADO. CONTRATO NULO. MÁ-FÉ DOS CONSUMIDORES NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS QUANTIAS PAGAS EM COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA COM AS NECESSÁRIAS ATUALIZAÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O fato da reprodução em razões recursais dos argumentos agitados na peça defensiva não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, apesar da repetição, servem a combater de forma específica as razões de decidir adotadas no pronunciamento judicial atacado. Preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância do ônus da dialeticidade rejeitada.

2. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminares de ilegitimidade passiva e ativa rejeitadas.
3. Induvidosa a compra de moeda estrangeira fora da legalidade, visto que a operação de compra não foi realizada conforme regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil, despicienda a postulada expedição de ofício ao órgão regulador, o Bacen. Inútil a oitiva de testemunhas quando somente o exame da prova documental permitirá aferir com mínimo grau de certeza exigível a existência ou não dos fatos alegados pelas partes. Desnecessidade de prosseguir na instrução devidamente fundamentada pela magistrada que afirmou a suficiência dos documentos reunidos para formação de seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Não incorre em nulidade a sentença que, decidindo embargos de declaração opostos pela parte ré, os rejeita com advertência de que eventual recurso protelatório poderá dar ensejo à aplicação de multa. Preliminar rejeitada. Interesse recursal inexistente.
5. As relações negociais decorrentes da troca de moedas que acontecem no mercado de câmbio, respeitadas suas especificidades, não fogem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nem a afasta a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil para ordenar as operações de compra e venda de moedas dos diversos países.
6. Considerada a estrutura negocial adotada pelas empresas rés, corretoras de câmbio e correspondentes cambiárias, inevitável concluir serem, todas, participantes do mercado de câmbio com ações manifestamente interligadas para garantir o bom desempenho da atividade a que se dedicam e que se desenvolve em ambiente monetário global de comercialização de moedas estrangeiras. Neste contexto, inafastável a responsabilidade objetiva e solidária das corretoras B&T e União pela conduta das empresas correspondentes IEX e J&B, enquanto vigente os respectivos contratos de prestação de serviços. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC.
7. Privilegia o interesse em assegurar o processamento lícito de operações cambiais e atende ao objetivo de alinhar todas as entidades que por qualquer modo realizam operações no mercado de câmbio o reconhecimento de que respondem objetiva e solidariamente todos os participantes da cadeia de consumo formada para o desempenho de transações próprias ao mercado de câmbio ou mercado de divisas. Inteligência do art. 6o, III, do CDC.
8. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, ao dispor, em seu art. 2a, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes e, em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, atesta a responsabilidade solidária da instituição contratante do serviço de correspondente bancário pelos atos de seus contratados. Precedentes deste TJDFT.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.